Tribunal: STF
Processo: ARE 1568992
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA, FRAUDE À LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO URAGANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE OITO CONDENADOS. PRELIMINARES. 1.1. PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 288 DO CPP. No tocante ao delito de associação criminosa, é de rigor a extinção da punibilidade de todos os recorrentes, pois, considerando a pena concretamente aplicada pela sentença e o disposto nos arts. 109 e 119 do CP, houve o transcurso de lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 1.2. INÉPCIA DE DENÚNCIA. Se a proemial foi contemplada com a descrição das condutas criminosas, qualificação dos acusados, classificação dos delitos e rol de testemunhas, restam preenchidos os requisitos legais determinados pelo art 41 do CPP, afastando-se, em contrapartida, a alegação de inépcia. De todo modo, com a prolação da sentença condenatória, que tem como pressupostos o enfrentamento das teses defensivas e a análise exauriente da materialidade e da autoria dos delitos, esgotou-se a referida discussão. 1.3. NULIDADE DAS ESCUTAS AMBIENTAIS. "A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o consentimento do outro prescinde de autorização judicial, pois não se confunde com a interceptação telefônica disciplinada pela Lei nº 9.296/96. Isso não obstante, as gravações foram autorizadas pela Justiça, e a questão da nulidade das provas já foi superada em julgamento pelo Tribunal de Justiça" (TJMS; ACr 0001362-41.2011.8.12.0002; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 08/10/2018; Pág. 54). 1.4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OS INTERROGATÓRIOS DOS CODENUNCIADOS EM FEITOS DESMEMBRADOS. Não há falar em nulidade do processo em razão da falta de intimação para os interrogatórios de codenunciados processados em ações penais desmembradas, se as declarações correspondentes não serviram de fundamento para a condenação e não se demonstrou qual o prejuízo sofrido, como exige o princípio pas de nullité sans grief. 1.5. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. A juntada, após as alegações finais, do inquérito policial e de relatório da CGU não é causa de nulidade do processo, se tais documentos constituem, de relevante, as degravações das escutas ambientais, as quais sempre estiverem em cartório e nos autos do processo de origem à disposição das partes, tanto que, antes de servirem de fundamento para a sentença, subsidiaram a denúncia, as defesas prévias e as alegações finais. Não bastasse, quando os documentos aportaram nos presentes autos, o Juízo a quo oportunizou nova manifestação das partes, as quais, contudo, não apontaram qual a surpresa ou o prejuízo sofrido, conforme exige o art. 563 do CPP. 1.6. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Não há falar em falta de fundamentação ou ausência de análise de teses de defesa na sentença, se o Julgador, embora não as tenha rebatido expressamente, fundamentou sua decisão, expondo as razões que o levaram a decidir em sentido contrário, analisando, com clareza, as provas essenciais ao deslinde da controvérsia e as questões fundamentais à aplicação das penas. 1.7. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. É improcedente a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP, se as condenações não se basearam apenas em elementos de informação colhidos no curso do inquérito, consistentes em gravações ambientais realizadas sem o conhecimento dos recorrentes, mas também nos demais elementos de convicção reunidos em juízo, notadamente a confirmação dessas no depoimento prestado por informante. Esse depoimento, evidentemente, mesmo sem o compromisso de dizer a verdade, foi valorado pelo julgador quando da apreciação das provas, de modo que a análise da força probatória das declarações diz respeito ao mérito do recurso, analisado em tópico próprio. 1.8. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA. Se a fundamentação e o dispositivo da sentença condenatória guardam correspondência com os fatos descritos na inicial acusatória, inexiste ofensa ao princípio da correlação entre ambas. 2. MÉRITO. 2.1. CORRUPÇÃO ATIVA. 2.1.1. TIPICIDADE. Comete o crime de corrupção ativa aquele que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, pouco importando se a iniciativa decorre ou não de sugestão ou solicitação deste. Trata-se de um delito de natureza formal, de mera conduta, que dispensa o efetivo pagamento da vantagem ilícita. Também não se exige, para a configuração do delito, a demonstração da efetiva prática, omissão ou retardo de ato de ofício, até porque, para o caso de ocorrer uma dessas três hipóteses, incide a causa causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do CP. 2.1.2. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. As degravações das escutas ambientais que tinham como interlocutores os recorrentes, assim como a confirmação dessas conversas em juízo pelas declarações coerentes e harmônicas do informante são suficientes para evidenciar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do crime de corrupção ativa, sendo incabível a absolvição dos por ausência de provas ou atipicidade das condutas. 2.1.3. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. Também é incabível a absolvição dos recorrentes pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP, uma vez que não comprovada a suposta coação. 2.2. FRAUDE À LICITAÇÃO. 2.2.1. TIPICIDADE. O crime de fraude à licitação se dá com o mero ajuste, combinação ou adoção do expediente no procedimento da licitação, independentemente da efetiva adjudicação, da obtenção de vantagem econômica ou de prejuízo para a administração, sendo de natureza formal. 2.2.2. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. As provas coligidas aos autos não demonstram de modo indene de dúvidas que o réu condenado pela prática do crime de fraude à licitação agiu de modo a frustrar o caráter competitivo do certame em discussão, motivo pelo qual é impositiva a sua absolvição. 2.3. DOSIMETRIA. 2.3.1. CORRUPÇÃO ATIVA. 2.3.1.1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE. Embora a análise da vetorial não exija laudo pericial, a frieza, a soberba e o egocentrismo citados pela sentença não estão embasados em elementos concretos dos autos, logo impositiva a neutralização em relação todos os réus. CULPABILIDADE DO AGENTE. O dolo dos recorrentes, simplesmente por serem representantes e sócio de empresas com certo poder econômico, não extrapola a normalidade do tipo penal, sendo inidônea a fundamentação lançada na sentença. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. A moduladora deve ser neutralizada, considerando que, embora os réus tenham oferecido e pagado propinas, as provas não revelam que tenham premeditado e arquitetado o esquema criminoso que resultou no "mensalão" dos vereadores, mas, no máximo, que objetivavam a manutenção do vínculo contratual com o Poder Público, o que não extrapola ao tipo penal. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. Não há como considerar essa moduladora desfavorável por presunção, considerando que o mero oferecimento e pagamento de propinas não acarreta, por si só, a deterioração do serviços prestados, com prejuízos para a população. 2.3.1.2. PENA-BASE. PRIVATIVA DE LIBERDADE. Neutralizadas todas as vetoriais consideradas na sentença como desfavoráveis, impõe-se a readequação das penas-bases dos recorrentes para o mínimo legal. MULTA. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, haja vista a necessária obediência ao sistema trifásico. A situação econômica influencia apenas no valor do dia-multa, o qual, devendo ser estabelecido entre 1/30 do salário mínimo e 5 vezes esse salário, nos termos do art. 49, § 1º, do CP, foi reduzido em relação a quatro recorrentes. 2.3.1.3. ATENUANTES. COAÇÃO RESISTÍVEL. Não demonstrada a suposta coação, é inviável a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "c", do CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. É inviável a aplicação da atenuante do art. 65, inc. III, alínea "d", do CP em relação àqueles que não assumiram o oferecimento ou o pagamento da vantagem ilícita. De todo modo, quando aplicada, deve-se obedecer ao disposto na Súmula 231 do c. STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2.3.1.4. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. É impossível a exclusão da majorante do art. 333, parágrafo único, do CP, porquanto comprovado que, em razão do oferecimento e do pagamento das vantagens indevidas a vereadores e ao prefeito, estes passaram a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais, exercendo a influência política para a manutenção e blindagem dos contratos com o município. 2.3.1.5. CRIME ÚNICO. Os pagamentos de vantagens indevidas que representaram mero exaurimento de promessa ou oferta feita anteriormente não podem ser considerados um novo crime, mas, no máximo, um novo momento consumativo de um crime único. 2.3.1.6. CONTINUIDADE DELITIVA. As ofertas e os pagamentos de vantagens ilícitas por desígnios distintos são aptas a configurar uma continuidade delitiva, pois evidentes a pluralidade de condutas; a pluralidade de crimes da mesma espécie; a unidade de desígnios; bem como as semelhantes condições de tempo, lugar e forma de execução, nos termos do art. 71 do CP. A fração de aumento deve obedecer ao número de infrações praticadas, conforme entendimento consagrado nos Tribunais Superiores. 2.3.1.7. READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. Diante das penas obtidas com o redimensionamento e do transcurso de lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade de dois recorrentes condenados pelo crime de corrupção ativa. 2.3.1.8. REGIME PRISIONAL INICIAL. Considerando a quantidade de pena corporal aplicada, a ausência de reincidência e o fato de as circunstâncias judiciais serem totalmente favoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para os condenados será o aberto, como decorre do art. 33, caput, § 2º, alínea c, e § 3º, do CP. 2.3.1.9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. A nova reprimenda corporal fixada autoriza sua substituição por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pois preenchidos os demais requisitos, são favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a medida é socialmente recomendável. 3. RESULTADO. 3.1. Apelações conhecidas. 3.2. Acolhida a preliminar de prescrição retroativa quanto ao crime de associação criminosa suscitada pelos recorrentes Geraldo, Marco Aurélio, Eliézer, Marcelo e Paulo. Rejeitadas as demais prefaciais. 3.3. Dado parcial provimento a todos os apelos, nos termos do voto do relator, com repercussão nas penas finais. 3.4. De ofício, quanto ao recorrente José Antônio, declarada a prescrição retroativa quanto ao crime de associação criminosa e, em relação ao crime de corrupção ativa, reconhecido o crime único e diminuído o valor unitário do dia-multa. 3.5. Pronunciamento em parte contra o parecer.”



     Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente